Tribunal: TJDFT
Processo: 0706744-24.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/15.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obrigação da apelante em autorizar o custeio do procedimento cirúrgico indicado pelos relatórios médicos anexados aos autos, bem como a configuração de danos morais pela negativa de cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula n. 608/STJ.
4. O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro.
5. A negativa de custeio do procedimento cirúrgico ocorreu de forma ilícita, ensejando a reparação pelos danos morais suportados pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico reparador, prescrito por médico assistente, configura dano moral.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC/2015, art. 487, I; CC, arts. 186 e 927; Súmula 608/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.933.875/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.05.2022; STJ, Tema 1069, j. 13.09.2023.